Tribunal: STF
Processo: RE 93028
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE ANONIMA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO REGULAR.
RESPONSABILIDADE DE DIRETOR. A DEFESA DESTE HÁ DE FAZER-SE POR MEIO
DE EMBARGOS A PENHORA, E NÃO MEDIANTE SIMPLES E PREVIA PETIÇÃO AO
JUIZ DA EXECUÇÃO, PARA QUE DESAUTORIZE A PENHORA.